Tribunal: TJES
Processo: 0000565-54.2023.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000565-54.2023.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ADELSON TOME DE SOUZA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000565-54.2023.8.08.0035 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: ADELSON TOME DE SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PRELIMINAR DE DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. PRISÃO PREVENTIVA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. DETRAÇÃO PENAL. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por ADELSON TOMÉ DE SOUZA contra sentença proferida pela 4ª Vara Criminal de Vila Velha, que o condenou pelo crime de homicídio qualificado tentado (art. 121, §2º, incisos I e VI, §2º-A, inciso I, c/c art. 14, inciso II, do Código Penal), à pena de 8 anos e 8 meses de reclusão, em regime inicial fechado. A defesa requer o direito de recorrer em liberdade e a realização de detração penal para alteração do regime prisional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) definir se o apelante tem direito de recorrer em liberdade, tendo em vista a alegação de ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva;
(ii) estabelecer se a detração penal é aplicável para alterar o regime inicial de cumprimento de pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O direito de recorrer em liberdade não é concedido, pois a sentença condenatória fundamenta adequadamente a manutenção da prisão preventiva com base no art. 312 do Código de Processo Penal, e a decisão de custódia está justificada pela inalterabilidade das circunstâncias fáticas que ensejaram a prisão.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça prevê que a manutenção da prisão após sentença condenatória é coerente com a permanência do réu preso durante toda a instrução criminal, sendo incabível a substituição por medidas cautelares mais brandas.

Quanto à detração penal, verifica-se que a aferição do tempo de prisão preventiva depende de informações que não constam nos autos, como certidão de tempo de prisão e verificação de outras ações penais. Assim, a competência para análise da detração cabe ao Juízo da Execução Penal, conforme precedentes deste Tribunal e do Superior Tribunal de Justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Preliminar rejeitada. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O direito de recorrer em liberdade é indeferido quando a prisão preventiva está devidamente fundamentada e o réu permaneceu preso durante toda a instrução criminal.

A detração penal deve ser analisada pelo Juízo da Execução Penal, com base em informações completas sobre o tempo de prisão.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LVII; CPP, art. 312.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC n. 873.849/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 6/2/2024, DJe de 14/2/2024; TJES, Embargos de Declaração n. 5006194-29.2023.8.08.0000, Rel. Des. Ubiratan Almeida Azevedo, Segunda Câmara Criminal, julgado em 17/09/2024.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, REJEITAR A PRELIMINAR SUSCITADA E, NO MÉRITO, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do eminente Relator.
Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000565-54.2023.8.08.0035 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: ADELSON TOME DE SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

PRELIMINAR SUSCITADA PELA DEFESA: DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE (ART. 5º, LVII, CF)

Arguiu a nobre defesa a presente preliminar, para que seja concedido ao apelante o direito de recorrer em liberdade, sob o argumento de que não estão presentes os requisitos autorizativos.

Compulsando detidamente os autos, tenho que a aludida preliminar não merece acolhimento.

Nota-se que a proibição do recorrente de poder recorrer em liberdade foi devidamente fundamentada pela MM. Juíza quando da prolação da sentença considerando a inalterabilidade fática da decisão que decretou a custódia, com a consequente presença dos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal.

Neste sentido, de acordo com entendimento jurisprudencial e doutrinário, não é viável a concessão de tal benefício se o acusado esteve recolhido durante toda a tramitação processual, sendo um paradoxo possibilitar sua soltura após a superveniência de sentença condenatória.

Assim, deverá o apenado, que sofreu prisão cautelar durante o curso do processo, permanecer preso após a sua condenação, em razão da própria sentença condenatória recorrível.

Colaciono entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça a respeito do tema:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. NEGADO O DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. AGRAVANTE MULTIREINCIDENTE. RÉU QUE PERMANECEU PRESO DURANTE TODA INSTRUÇÃO CRIMINAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. INCABÍVEL A SUBSTITUIÇÃO POR OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES MAIS BRANDAS. AGRAVO DESPROVIDO. 1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício. 2. Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria. Exige-se, mesmo que a decisão esteja pautada em lastro probatório, que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do CPP), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida. Julgados do STF e STJ. 3. A prisão preventiva está devidamente justificada, visando a garantia da ordem pública, pois trata-se de agravante multireincidente, tendo sido condenado em definitivo em diversos processos. Precedentes. 4. Além disso, o entendimento adotado pelas instâncias ordinárias alinha-se à jurisprudência desta Corte, firme de que, tendo o réu permanecido preso durante todo o andamento da ação penal, não faria sentido, ausentes alterações nas circunstâncias fáticas, que, com a superveniência da condenação, fosse deferida a liberdade. Precedentes. 5. Incabível a substituição por outras medidas cautelares mais brandas. 6. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no HC n. 873.849/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 6/2/2024, DJe de 14/2/2024).

Além disso, não há que se falar em ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, quando a mesma se encontra baseada nos pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal, principalmente levando-se em consideração a necessidade de garantia da ordem pública.

Ante o exposto, rejeito a preliminar suscitada.

É como voto.

MÉRITO RECURSAL

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal interposta por
ADELSON TOMÉ DE SOUZA
,
contra a sentença oriunda da 4ª Vara Criminal de Vila Velha (Tribunal do Júri), que, obedecendo decisão do Conselho de Sentença, condenou-o nas iras do artigo 121, §2º, incisos I e VI, §2º-A, inciso I, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, à pena definitiva de 8 (oito) anos e 8 (oito) meses de reclusão, para cumprimento em regime inicial fechado.

Narra, a denúncia, em síntese, que no dia 19 de novembro de 2022, o denunciado, com
animus necandi
, desferiu golpes de arma branca (faca) contra sua ex-companheira Luciene Fernandes de Jesus, que somente não veio a óbito por circunstâncias alheias à vontade do agente, tendo em vista que acreditou que já tivesse matado a vítima, uma vez que esta desmaiou após receber 2 (duas) facadas no peito e 1 (uma) na região torácica.

Na forma das razões recursais, a defesa pugna, no mérito, pela realização de detração penal com a consequente alteração do regime inicial para o semiaberto.

Pois bem.

A materialidade e a autoria foram devidamente reconhecidas no caderno processual. Por esta razão, a análise recursal se restringe ao arrazoado pelo apelante.

Pugnou a defesa pela realização de detração penal, a fim de que seja fixado regime inicial mais brando, qual seja, o semiaberto.

Entretanto, considerando a ausência de elementos para aferir com exatidão o tempo de prisão cumprida até a sentença em razão deste processo, inviável o atendimento do pedido.

Para a realização da detração seria necessária certificação acerca do tempo exato de prisão preventiva, bem como acerca da existência ou não de outras ações penais que porventura possam ter gerado unificação da pena.

Em razão disso, necessário que tal análise fique a cargo do juízo da execução, que terá condições de reunir todas as informações necessárias à realização da detração.

Como bem elucidado pela douta Procuradoria de Justiça,
“[...] a detração penal deve ser aplicada apenas se houver informações completas sobre o tempo de prisão e sua utilização. Não havendo nos autos uma certidão que comprove se o tempo de prisão já não foi contabilizado em outras ações penais, não é possível proceder conforme solicitado pela Defesa. O cálculo correto deverá ser realizado após a devida unificação
dos períodos em que o apelante restou custodiado, a ser realizado pelo juízo da execução”
.

Acerca do tema colaciono precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. DETRAÇÃO PENAL TESE NÃO ALEGADA NA APELAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. OMISSÃO NÃO VERIFICADA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O embargante, em momento algum, durante o recurso apelatório, faz menção a detração penal, somente o fazendo, agora, em sede de embargos declaratórios, sendo nítida a inovação recursal. 2. Não se verifica a ocorrência do vício da omissão, uma vez que a tese suscitada na apelação, foi devidamente analisada, sendo inviável, em sede de embargos de declaração, inovar com alegações não ventiladas, no recurso anteriormente interposto. 3. Compete ao Juízo da Execução Penal analisar a detração penal, consoante pacífico entendimento do STJ. 4. Recurso desprovido.
(TJES, Classe: Embargos de Declaração, 5006194-29.2023.8.08.0000, Relator: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO, Órgão Julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data: 17/09/2024).

Diante do exposto e em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO,
REJEITO A PRELIMINAR SUSCITADA

E,
NO MÉRITO,
N
EGO
-LH
E
PROVIMENTO
, mantendo-se incólume a r. sentença nos termos em que prolatada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.